Tribunal: TJBA
Processo: 8052734-02.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8052734-02.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: RENE COSME DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
MARCOS ANTONIO BATISTA DE LIMA, GUILHERME DE MOURA LEAL VALVERDE

APELADO: NU PAGAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO A VALORES VIA PIX. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM FIXADO NA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por consumidor em face de sentença que condenou instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00, diante de falha na prestação de serviço bancário consubstanciada na impossibilidade de acesso a valores recebidos por meio do sistema PIX. O autor requereu a majoração do quantum indenizatório, sob o argumento de que os transtornos suportados superam o mero aborrecimento e demandam reparação mais significativa.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o valor fixado a título de indenização por danos morais atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade diante das peculiaridades do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações mantidas entre correntista e instituição financeira, nos termos dos arts. 2º e 3º da Lei nº 8.078/90.

4. A condenação por danos morais mostra-se adequada, diante da falha na prestação do serviço e da frustração do consumidor em acessar recursos de sua titularidade, com infrutíferas tentativas de solução administrativa.

5. O valor de R$ 1.000,00 fixado a título de compensação atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se a extensão do dano e o caráter pedagógico da medida.

6. A majoração do quantum não se justifica na ausência de provas robustas de dano mais grave ou de abalo concreto que ultrapasse os limites ordinários da frustração cotidiana.

7. A jurisprudência consolidada orienta que a intervenção do tribunal em reexame de valores indenizatórios somente se impõe em casos de manifesta irrisoriedade ou exorbitância, o que não se verifica no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO

8
.
Recurso conhecido e
negado o
prov
i
mento.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos de nº
8052734-02.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante
RENE COSME DE OLIVEIRA
e como apelado
NU PAGAMENTOS S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO
à Apelação, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente